Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 28, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a desconsideração da personalidade jurídica com o simples inadimplemento das obrigações pela sociedade empresária fornecedora de produtos ou serviços. A teoria menor prevista no CDC é exceção no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que é necessário verificar inicialmente a relação de consumo entre as partes litigantes.
2. Não comprovada a relação de consumo, reputa-se ser inaplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, eis que essa se destina apenas a hipóteses excepcionais, nas quais estão em jogo bens jurídicos de relevante interesse público social, como aqueles protegidos pelo Direito do Consumidor
3. Recurso conhecido e desprovido.